Tribunal: TJBA
Processo: 8001623-47.2021.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001623-47.2021.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE ALVINA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a ilicitude dos descontos efetuados e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora desde o evento danoso.

O embargante sustenta a existência de omissão ou erro no acórdão, ao argumento de que não teria sido fixado corretamente o termo inicial dos juros de mora, defendendo sua incidência apenas a partir do arbitramento da indenização.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro ao fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, em hipótese de responsabilidade civil extracontratual decorrente de descontos indevidos.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. No caso, a responsabilidade reconhecida é de natureza extracontratual, uma vez declarada a inexistência de relação jurídica válida que amparasse os descontos realizados, caracterizando ato ilícito.
6. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A tese do embargante confunde juros de mora com correção monetária, sendo esta última aplicável a partir do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ.
8. Não há omissão no acórdão embargado, mas mera insurgência contra a solução jurídica adotada, devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Em casos de responsabilidade civil extracontratual decorrente de descontos indevidos, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, não havendo omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para tanto.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8001623-47.2021.8.05.0216,
em que figura como embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e como embargada
JOSEANE ALVINA DA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça